Tribunal: TJSP
Processo: 1064478-35.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Alegação genérica do autor de desconhecimento da dívida. Ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica quando instado a fazê-lo. Preclusão da prova. Manutenção do julgado. Relação entre as partes inserida no âmbito das relações de consumo. A despeito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Alegação genérica do autor de desconhecimento da dívida. Ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica quando instado a fazê-lo. Preclusão da prova. Manutenção do julgado. Relação entre as partes inserida no âmbito das relações de consumo. A despeito disso, houve apresentação de documentos convincentes pela fornecedora do serviço. Prova a sugerir conduta no exercício regular de direito. Ausente prova da má-fé da instituição financeira, bem como de falsidade das assinaturas do emitente nas cédulas de crédito bancário. Legitimidade da cobrança. Impossibilidade de se restituir, muito menos em dobro, os valores cobrados. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064478-35.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VALÉRIA
DA SILVA MACHADO, DIEGO AGUILAR LOPES e WILSON AGUILAR LOPES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CCB BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS
E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064478-35.2016.8.26.0100 -Voto no 20474
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de
improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do
decidido. Sem razão. Alegação genérica do autor de
desconhecimento da dívida. Ausência de requerimento de prova
pericial grafotécnica quando instado a fazê-lo. Preclusão da prova.
Manutenção do julgado. Relação entre as partes inserida no âmbito
das relações de consumo. A despeito disso, houve apresentação de
documentos convincentes pela fornecedora do serviço. Prova a
sugerir conduta no exercício regular de direito. Ausente prova da
má-fé da instituição financeira, bem como de falsidade das
assinaturas do emitente nas cédulas de crédito bancário.
Legitimidade da cobrança. Impossibilidade de se restituir, muito
menos em dobro, os valores cobrados. Dano moral não
configurado. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
Recurso desprovido.
VOTO no 20474
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Valéria da
Silva Machado e outros contra a r. sentença de fls. 307/311, proferida na ação
declaratória e indenizatória proposta em face de CCB Brasil S/A Crédito,
Financiamentos e Investimentos (Sul Financeira S/A C.F.I.), que julgou
improcedentes os pedidos dos apelantes e os condenou ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, observada a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 261).
Os apelantes, herdeiros, se habilitaram em razão do
falecimento do autor Wilson Aguilar Lopes (fls. 237).
Apelam os autores (fls. 313/341), sustentando, em
apertada síntese, que (A) o contratante firmou empréstimo somente com o
Banco Panamericano, Itaú e BMG (fls. 314); (B) foi constatado que nenhum
valor havia sido transferido para a conta bancária indicada nos contratos, que
é de titularidade do Autor, conforme documento 9/10 da inicial (fls. 315); (C)
houve cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064478-35.2016.8.26.0100 -Voto no 20474
3
lide, sendo necessário produção de prova pericial para verificar a autenticidade
das assinaturas apostas nos contratos (fls. 322); (D) não restou comprovado
pela ré que os valores foram contratados pelo réu falecido, também não
comprova o documento que os valores dos “contratos de portabilidade” e de
“refinanciamentos” foram efetivados pelo de cujos, dada as referidas
transações terem se dado nos moldes como se deram, ou seja, de modo mais
oneroso ao consumidor e mais benéfica a ré (fls. 323/324); (E) há evidente
irregularidade nos contratos de portabilidade e refinanciamento (fls. 332); (F)
sendo reconhecida a existência de fraude nas contratações de portabilidade e
refinanciamentos, deve ser declarada a inexigibilidade do débito e a devolução
em dobro dos valores cobrados de forma indevida (fls. 335); (G) necessidade
de expedição de ofício ao Banco do Brasil referente às conta de titularidade do
autor, a contar de janeiro de 2014, a fim de verificar a regularidade dos
consignados em nome do falecido até a data de seu óbito (fls. 337); (H) o
dano moral é in re ipsa, e portanto, os apelados devem ser condenados ao
pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (fls. 338/339). Pugna
pelo provimento do recurso e inversão do ônus sucumbencial.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 344/352). O recurso foi regulamente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo e isento de
preparo por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita (fls. 51).
O alegado cerceamento de defesa diante do julgamento
antecipado da lide não prospera.
Embora se aplique ao caso a legislação consumerista,
cabia aos apelantes provar os fatos constitutivos de seu direito, e por
consequência, requerer a produção de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064478-35.2016.8.26.0100 -Voto no 20474
4
A inversão do ônus probatório previsto no Código de
Defesa do Consumidor não obsta que os apelantes requeiram as provas
necessárias para a comprovação dos fatos por eles alegados.
Em que pesem a alegação de falsidade nas assinaturas
dos contratos, cabia aos recorrentes requerer a prova pericial grafotécnica e
expedição de ofícios necessários; entretanto, informaram “que todas as provas
já foram apresentadas com a peça inicial sendo que não possui novas provas a
serem produzidas” (fls. 161/162).
Salienta-se ainda que, em se tratando de direito
patrimonial disponível, não cabe ao juízo a quo requisitar provas para
comprovar os fatos constitutivos do direito dos autores.
Diante disso, não há se falar em cerceamento do direito
de defesa e correto o julgamento antecipado da lide.
No mérito, também não lhe assiste razão.
As cédulas de crédito bancário firmadas com a apelada
foram juntadas a fls. 96/104 (R$ 2.932,91), 105/112 (R$ 3.327,11), 113/121
(R$ 3.511,32), 122/128 (R$ 3.673,12) e 129/135 (R$ 9.699,65) e 136/142
(R$ 10.267,09) e estão devidamente assinadas pelo contratante Wilson
Aguilar Lopes, falecido no decorrer do processo.
Como já fundamentado, não houve requerimento de
prova pericial grafotécnica pelos herdeiros apelantes a fim de comprovar a
arguição de falsidade; portanto, não se pode concluir sem prova que os
contratos não foram firmados pelo emitente.
Os ofícios dos bancos Itaú e Pan, respectivamente
juntados a fls. 198 e 280/292 e 271/279, informaram a quitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064478-35.2016.8.26.0100 -Voto no 20474
5
contratos em razão de portabilidade para o CCB Brasil Financeira.
Verifica-se dos referidos ofícios que o autor falecido
firmou empréstimo com o Banco Pan no valor de R$ 3.036,05 e Itaú no
montante de R$ 13.167,72, sendo um contrato de empréstimo de R$
3.539,92 e outro de R$ 9.627,80.
Já os extratos do Banco do Brasil comprovam
empréstimos concomitantes de R$ 1.000,00 em parcelas mensais e iguais de
R$ 101,18 e R$ 3.800,00, em parcelas de R$ 178,85, totalizando R$ R$
4.800,00, sendo que consta pagamento de algumas parcelas dos dois
contratos no valor total de R$ 1.221,30.
Dos
valores
acima
descritos,
conclui-se
que
os
empréstimos quitados somam R$ 19.782,47.
Entretanto, embora as cédulas de crédito bancário
firmadas com a financeira ré totalizem R$ 33.411,20, não há prova cabal de
que não foram firmados pelo emitente.
O fato de o valor não ter sido em sua integralidade
utilizado para saldar empréstimos anteriores com outras instituições não
significa que deixaram de ser firmadas pelo autor referidas cédulas.
Os apelantes aduzem de forma genérica falsidade na
assinatura e que os empréstimos não foram depositados em conta do
emitente; entretanto, não comprovaram por documentos ou perícia suas
alegações.
Sobre isto, vale lembrar que, ao serem instados a
produzir as provas necessárias, requereram o julgamento antecipado da lide.
Por consequência, os pleitos de restituição em dobro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064478-35.2016.8.26.0100 -Voto no 20474
6
indenização por dano moral não prosperam, tendo em vista que não restou
comprovada a má-fé da apelada na cobrança dos valores emprestados ao
autor falecido tampouco a falsidade das assinaturas apostas nas cédulas de
crédito bancário.
Assim, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ademais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% do valor atualizado da causa, observando-se os
benefícios da justiça gratuita concedida a fls. 51.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.

DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)